Tribunal: TJBA
Processo: 8000545-92.2023.8.05.0104
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000545-92.2023.8.05.0104

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ROZINAIDE MENEZES GOMES

Advogado(s)
:
JOSE WELDER CORREIA ARAUJO, UILLIAN SILVA SANTOS

APELADO: MUNICIPIO DE INHAMBUPE

Advogado(s)
:
BRUNO PAULINO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA PARA ATENDER A EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. INOBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 37, IX, DA CF/88. CONTRATO NULO.
FÉRIAS E 13º PROPORCIONAIS
. DEVIDOS. REITERADAS E SUCESSIVAS RENOVAÇÕES. TEMAS 551 E 612 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JUROS E CORREÇÃO NA FORMA DA EC 113/2021.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

A contratação temporária em desatendimento ao
s requisitos dispostos no art. 37, IX da Constituição Federal enseja a nulidade da contratação e garante ao trabalhador, além da percepção dos salários referentes ao período trabalhado, o levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990 (Tema 916 do STF).

2.
A análise dos autos revela o desvirtuamento do contrato temporário, com reiteradas e sucessivas contratações.

3.

Acertada
a declaração de nulidade d
o contrato, revelando-se cabível
a condenação do Município ao pagamento
do
FGTS do vínculo, bem como

13º salário e férias
vencidas
acrescidas do terço constitucional
.

4.
O
bservância d
a taxa SELIC como índice de atualização
estabelecido pela EC 113/2021 às condenações em face da Poder Público.

5. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000545-92.2023.8.05.0104
, em que figuram como apelante ROZINAIDE MENEZES GOMES e como apelada MUNICIPIO DE INHAMBUPE.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia,
em conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.